Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1004694-88.2020.8.11.0041, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
A Agravante discorda da decisão, fundamenta suas razões de fato e de direito na impossibilidade da existência da execução, visto a desatenção à súmula 410 do STJ.
Tece considerações a respeito da inadequação da via eleita, aduz ser indispensável a existência da certeza, da liquidez e da exigibilidade do título, previsões contidas nos artigos 784, II e 786, do CPC.
Fala que a agravada não demonstrou que a agravante já havia sido constituída em mora e que a regra da cláusula 5a do contrato em tela se constitui em obrigação de não fazer, com necessidade de recusa ou mora do executado, conforme artigos 822 e 823, do CPC.
Afirma que o percentual de 30% do valor do contrato, observado os termos da petição inicial, mesmo se tratando de multa, não mostra alto aplicável.
Registra, ao final, que o presente feito, trata de execução da multa por suposto descumprimento de uma obrigação acessória ao contrato principal e para que se pudesse executar a multa da obrigação acessória de não fazer, seria necessário, obrigatoriamente, o um procedimento anterior de cognição, respeitando a ampla defesa e o contraditório, sob pena de nulidade.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão da eficácia e a exigibilidade da decisão agravada, no que se refere a exceção de pré-executividade.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Pretende a agravante o reconhecimento da inexigibilidade do título e impossibilidade da execução da obrigação de fazer, e também da execução da multa por alegado descumprimento da cláusula 5a do contrato, devendo, por conta disso, ser declarada extinta a execução.
Com relação à cumulação incompatível dos pedidos, como bem anotou o magistrado de piso, após o julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1002373-09.2020.8.11.0000, a presente execução passou a tramitar apenas como uma “execução para pagamento de quantia certa”, consistente no valor da multa executada.
Como sabido, a exceção de pré-executividade é admitida de forma excepcional pela doutrina e jurisprudência por ausência de previsão legal, quando aferível de plano que o processo executivo padece de vício insanável.
Situação que não acontece na hipótese dos autos, pois a linha argumentativa nela desenvolvida e reiterada no agravo-discussão quanto ao descumprimento ou não da cláusula 5a do contrato e a sua amplitude reclama investigação exauriente dos fundamentos em que alicerçada.
Dessa forma, tal como asseverado, tratando-se de exceção de pré-executividade não é possível a discussão de matérias pertinentes ao mérito, ou seja, aquelas que dependem de dilação probatória e amplo debate, e devem ser objeto de Embargos à Execução.
Tanto que referida matéria (incluindo a questão relativa a Súmula 410, do STJ) é objeto de apreciação nos autos dos Embargos à Execução (1010548-63.2020.8.11.0041) que a Agravante promove na instância de origem, cujo procedimento permite ampla produção de provas, ao contrário do processo executivo.
Por outro lado, não se mostra presente o perigo de dano, haja vista que nos autos do citado Embargos à Execução, o magistrado de piso determinou a “Suspensão de atos de expropriação no processo de execução n. 1010548- 63.2020.8.11.0041, até o julgamento da presente demanda em primeiro grau”.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =